Tribunal: TJMT
Processo: 1011366-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011366-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), JORDINO ARRUDA ANDRE - CPF: 273.228.231-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 919 E 921 DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO E O PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, é possível a atribuição de efeito suspensivo em exceção de pré-executividade assim como nos Embargos do Devedor. Para o deferimento do efeito suspensivo, se mostra necessário a demonstração dos seguintes requisitos: 01) requerimento do excepto; 02) probabilidade do direito pleiteado; 03) demonstração de dano grave ou de difícil reparação; e 04) que a execução esteja e/ou seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea. Ausentes os elementos da garantia do juízo e do perigo de dano, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JORDINO ARRUDA ANDRE
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Execução Fiscal no
008887-66.2020.8.11.0003
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante.

Sustenta o Agravante que, a multa ambiental no valor originário de R$ 269.529,82 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais, com oitenta e dois centavos) foi aplicada em razão de suposta exploração seletiva de 8.425,4399 m3 de madeira, sem autorização do órgão ambiental competente.

Argumenta que, o crédito executado atualizado alcança a importância de R$ 1.671.146,86 (um milhão, seiscentos e setenta e um mil, cento e quarenta e seis reais, com oitenta e seis centavos).

Assevera que, a execução fiscal deve ser extinta em razão da existência de nulidade absoluta da CDA, pois não consta no título o valor originário da dívida, violando o art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais.

Assegura que, demonstrou por meio de prova pré-constituída que a dívida executada foi quitada antes de sua inscrição na Dívida Ativa, com desconto de 90% (noventa por cento) previsto no art. 127 do Código Estadual de Meio Ambiente e artigos 3o e 4o do Decreto no 1302/2008, sendo o título inexigível.

Argui que, o procedimento extrajudicial ficou paralisado por mais de 3 (três) anos, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão objurgada bem como o tramite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, para extinguir a execução e inverter o ônus sucumbenciais.

Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido.

A parte Agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 98504981, p. 19)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Agravado ajuizou a execução fiscal originária visando o recebimento do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa – CDA no 2020126236 em 22/01/2020, oriunda do auto de infração ambiental n.o 122620/2010 (Processo Administrativo n.o 162043/2010).

Pelo juízo monocrático, a exceção de pré-executividade restou rejeitada, em suma, nos seguintes termos:

“[...] A exceção de pré-executividade advém de construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação. Este instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória. No presente caso, o executado alega que efetuou o pagamento do débito oriundo da lavratura do Auto de Infração no. 122620 com a aplicação de 90% (noventa por cento) de desconto, conforme dispõe os arts. 3o e 4o, do Decreto Estadual no. 1.302, de 24/04/2008. Contudo analisando os autos, apesar de devidamente intimado sobre à lavratura do auto de infração, o réu não quedou-se inerte, não apresentando manifestação, operando-se na decretação de sua revelia e homologação do auto de infração (Id. 50533742, p. 29). Ora, era dever do excipiente juntar as provas e comprovantes quando da apresentação de defesa administrativa, no entanto, nada manifestou. Vale frisar, que o ônus cabe ao devedor, vez que o auto de infração, possui presunção de veracidade e legalidade, presumindo-se verdadeiros os fatos nele aduzidos até que se apresentem provas que atestem o contrário, o que não ocorreu no presente caso, não havendo que se falar em nulidade na homologação e cobrança da multa estipulada no Auto de Infração no. 122620. Com relação ao desconto de 90% previsto no art. 3o e 4o do Decreto no. 1302 de 24/04/2008, importante salientar que para sua concessão é necessário cumprimento de requisitos. O art. 127 do Código Estadual de Meio Ambiente, dispõe que:
Art. 127
- As multas previstas nesta lei complementar podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, por Termo de Compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental. (Nova redação dada pela LC 232/05);
§ 1o
- A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a apresentação de projeto técnico de reparação do dano. (Acrescentado pela LC 232/05);
§ 2o
- O órgão estadual de meio ambiente pode dispensar o infrator de apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir. (Acrescentado pela LC 232/05);
§ 3o
- Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em 90% (noventa por cento) do valor atualizado, monetariamente, ou mesmo extinta nos casos de adesão a programas especiais. (Acrescentado pela LC 232/05);
§ 4o
- Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e corrigir a degradação ambiental, o valor da multa atualizado monetariamente será proporcional ao dano não reparado. (Acrescentado pela LC 232/05);
§ 5o -
Os valores apurados nos §§ 3° e 4° serão recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da notificação. Outrossim, o devedor não comprovou os cumprimento dos condicionantes para concessão do benefício alegado, não podendo ser considerado como quitado o Auto de Infração. Assim, não há que se falar em quitação de valores, tampouco que inexistente qualquer nulidade na Certidão de Dívida Ativa, pois conforme o constante no Id. 50533742 – página 37, foi deduzido do valor inscrito em dívida ativa, o montante recolhido voluntariamente pelo réu. De outro lado, quanto à alegada prescrição intercorrente, essa também não detém guarida, isto porque, em análise ao processo administrativo trazido pelo próprio excipiente, não foi possível constatar qualquer lapso temporal de mais de três anos entre um ato e outro, uma vez que a partir do auto de infração no ano de 2010 houve reiteradas movimentações nos processos nos anos de 2012, 2013, 2016, sendo em 2019 concluído o processo administrativo. Contudo, verifica-se que não ocorreu a alegada prescrição intercorrente, considerando que foram praticados diversos atos para apuração da infração, sendo que mencionados atos interromperam o prazo prescricional. Ante o exposto,
rejeito
a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Condeno o excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, conforme disposto no §2o, do art. 85 do CPC”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o pedido da Agravante não merece acolhimento, uma vez que não demonstrou a presença dos pressupostos que autorizam o seu deferimento.

A defesa apresentada pela Agravante foi a exceção de pré-executividade, a qual, por não exigir a garantia à execução, em regra, é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo no feito executivo.

Em se tratando de exceção de pré-executividade, apesar da regra ser no sentido de não ser atribuído efeito suspensivo na execução com essa defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o seu deferimento, desde que presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos do Devedor e que haja a garantia do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora.
(...) 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)

Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a
exceção

de
pré
-
executividade
não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal.
(...). Destaca-se que,
para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem
garantia
do
juízo
; consequentemente,
não é possível admitir que simples
exceção
, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a
exceção
) efeito mais amplo que o principal (os embargos)
. Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)

Em relação ao requisito da garantida o Juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o
6.830/1980)
assim estabelece:

“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

(...)II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou
garantir a execução
(...).

Art. 9o -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I -
efetuar depósito em dinheiro
, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

III -
nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11
; ou

IV -
indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública
”.

Na hipótese, não se constata que o Juízo tenha sido garantido pelo devedor nos termos dos dispositivos legais supramencionados.

Assim, ausentes os elementos necessários para a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, a decisão agravada deve se mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022